Tribunal: TJDFT
Processo: 0001997-20.2017.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Pena. Individualização. Valoração negativa da culpabilidade.
A prática de crime durante benefício concedido na execução é motivo idôneo para valorar negativamente a culpabilidade, ainda que a condenação tenha sido considerada para caracterizar reincidência, hipótese em que não há bis in idem. Embargos infringentes não providos.